Tribunal: TJDFT
Processo: 0713754-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FRAUDE FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 14.660,60 a título de repetição em dobro (R$ 7.330,30) e de R$ 3.000,00 para a reparação moral.
2. Nas razões recursais o réu suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que a fraude configura fato fortuito externo sem nexo de causalidade com sua atividade, não caracterizando falha na prestação dos serviços.
3. O fato relevante. O autor alegou que não autorizou as transações financeiras realizadas em 06/02/2025 com seu cartão de crédito RBR, por intermédio da plataforma da empresa RecargaPay. Pleiteou a restituição em dobro do valor de R$ 7.330,30 e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade da parte ré; (ii) a responsabilidade da ré pelas operações financeiras fraudulentas; (iii) o preenchimento dos requisitos para a repetição em dobro; (iv) a caracterização do dano moral; (iv) a adequação do valor fixado para a reparação extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Legitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. (AgRg no AREsp 655283). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, sendo a instituição financeira fornecedora de serviços e a consumidora destinatária final. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
7. No âmbito de fraude bancária, “os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco” (Acórdão 1792824).
8. No presente caso, verifica-se a ocorrência de falha na prestação do serviço da plataforma de pagamentos ré, pois violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos efetivos e capazes de impedir operações bancárias praticadas por terceiros de má-fé e que destoem do perfil do consumidor. Neste cenário, é dever da parte ré assumir o protagonismo no processo de segurança nas operações de pagamento, de modo a investir em tecnologias que estejam aptas a detectarem e bloquearem movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, mormente quando sucessiva e em horário noturno.
9. Assim, vislumbra-se que a fraude se aperfeiçoou em virtude de falha no sistema de segurança da parte ré, tratando-se, portanto, de fortuito interno. Desse modo, demonstrado nos autos o prejuízo material decorrente da falha no sistema de segurança da plataforma de pagamentos, deve ser responsabilizado pelo evento danoso suportado pelo consumidor, não merecendo reparos a sentença condenatória, nesse ponto.
10. Quanto ao pedido de repetição em dobro, dispõe o art. 42 do CDC que na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Segundo o parágrafo único deste dispositivo. o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Assim, verifica-se que a repetição em dobro aplica-se às cobranças de dívidas. Neste caso, o autor teve valores indevidamente movimentados de sua conta. Não se tratando de cobrança de divida, inaplicável a repetição em dobro.
11. No tocante ao pedido de reparação moral, a subtração da quantia da órbita patrimonial do autor, por si só, não demonstra a ocorrência de graves danos aos direitos extrapatrimoniais do autor, tais como imagens, nome, honra, incolumidade psicológica, impondo o afastamento da respectiva condenação.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 655283, RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; TJDFT, Acórdão 1792824, Relatora MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, J. 01/12/2023, P. 13/12/2023.